Tribunal: TJES
Processo: 5005952-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Bem de Família
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005952-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS LUCAS LOYOLA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005952-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS LUCAS LOYOLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
contra r. decisão de fls. 183-184 integrada por fl. 198, que, nos autos da ação monitória, ora em fase executiva, ajuizada pelo agravante em face de
ANTONIO CARLOS LUCAS LOYOLA
, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel do executado.

Em suas razões (id. 2890590), o banco agravante sustenta, em resumo, que o agravado alienou no curso da ação dois dos três imóveis que possuía, conduzindo-o a insolvência. Deste modo, defende que a impenhorabilidade que recaiu sobre o único imóvel restante deve ser afastada tendo em vista a ocorrência de fraude.

Em decisão de id. 2957624 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005952-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS LUCAS LOYLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
contra r. decisão de fls. 183-184 integrada por fl. 198, que, nos autos da ação monitória, ora em fase executiva, ajuizada pelo agravante em face de
ANTONIO CARLOS LUCAS LOYOLA
, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel do executado.

Em suas razões (id. 2890590), o banco agravante sustenta, em resumo, que o agravado alienou no curso da ação dois dos três imóveis que possuía, conduzindo-o a insolvência. Deste modo, defende que a impenhorabilidade que recaiu sobre o único imóvel restante deve ser afastada tendo em vista a ocorrência de fraude.

Ao final, foi feito o seguinte pleito pelo agravante: “
diante do flagrante o abuso de direito, requer seja reformada a decisão Agravada para afastar a impenhorabilidade do bem, mantendo a penhora e prosseguimento do feito
” (id. 2890590, fl. 09).

Alegou a presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Em decisão de id. 2957624 indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar a análise do mérito, faço uma breve síntese da demanda originária.

Trata-se de ação monitória proposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES
em face de
ANTÔNIO CARLOS LUCAS LOYOLA,
ora

agravado, alegando que este possuía um débito no valor histórico de R$ 35.291,92 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) e indicando 03 (três) imóveis dos quais seria proprietário, com as seguintes matrículas: n° 33.789; n° 31.522 e n° 31.523 (fls. 11-18).

Citado em
24/02/2010
(fl. 26-verso), o réu, ora agravado, opôs embargos monitórios (fls. 28-29), que foram rejeitados por ocasião da sentença em 26/06/2012 (fls. 59-65), momento em que foi constituído o título executivo judicial.

Restando infrutíferas as buscas realizadas no BACENJUD, à fl. 97, o juízo deferiu a penhora dos referidos imóveis em 03/06/2014. No entanto, o Cartório do 1° Ofício da 2ª Zona da Serra informou que a restrição seria averbada apenas no imóvel de matrícula 33.789, pois os dois outros imóveis não eram pertencentes ao executado (fls. 106-115).

Quando intimado acerca da penhora do imóvel restante, o agravado arguiu sua impenhorabilidade por se enquadrar na condição de bem de família (fls. 158-164).

Sobre esta matéria o banco ofereceu impugnação (fls. 178-182) e, dentre seus argumentos, arguiu: (i) fraude à execução, com pedido de declaração da ineficácia dos negócios jurídicos relativos aos 02 imóveis alienados e, ainda, requereu o reconhecimento de abuso de direito e (ii) má-fé do ora agravado, motivo que poderia ensejar o afastamento da impenhorabilidade do bem de família (fl. 182).

Na sequência, foi proferida decisão em que se reconheceu a impenhorabilidade do bem, por demonstrado que servia de residência à família. Além disso, o juízo entendeu que não estaria configurada litigância de má-fé, visto que as condutas do agravado não incorreriam nas hipóteses previstas no art. 80, II, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o objeto do presente recurso cinge-se em saber se é possível a relativização da impenhorabilidade do bem de família, sob o fundamento de que o agravado incorreu em atitude fraudulenta, contrária à boa-fé, pois alienou, após sua citação, dois imóveis de sua propriedade.

Em detida reanálise dos autos, resta inconteste dos documentos enviados pelo cartório (id. 2809610, fls. 22-23; 30-31) que os imóveis de matrícula 31.522 e 31.523 foram dados em pagamento por escritura pública a favor de um terceiro, Maxwel Nunes Paula, em
16/12/2010
, isto é, alguns meses após efetivada a citação, remanescendo apenas o de sua residência.

Constatei que, de fato, existem elementos nos autos que caracterizam o imóvel como bem de família.

É certo que o ordenamento jurídico pátrio confere ampla proteção ao bem nesta condição, atribuindo-lhe a regra da impenhorabilidade, como se extrai do art. 1º da Lei 8.009/1990. No entanto, essa proteção não é absoluta e pode ser relativizada, se verificada alguma das hipóteses do art. 3º da referida Lei.

Para além disso, o C. STJ, em alguns casos, entendeu também pela mitigação da regra da impenhorabilidade do bem de família quando esta guarida legal é utilizada indevidamente, em violação ao princípio da boa-fé.

Assume relevância, neste particular, o entendimento prolatado pela e. Corte em julgado que o devedor, após alienar todos os seus bens, exceto o que servia de sua moradia, suscitou amparo legal da impenhorabilidade, que foi afastado, por caracterizado o abuso de direito. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE BENS EM FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAUDE QUE INDICA ABUSO DE DIREITO.

1.
Não há, em nosso sistema jurídico, norma que possa ser interpretada de modo apartado aos cânones da boa-fé. Ao alienar todos os seus bens, menos um, durante o curso de processo que poderia levá-lo à insolvência, o devedor não obrou apenas em fraude à execução: atuou também com fraude aos dispositivos da Lei 8.009/90, uma vez que procura utilizar a proteção conferida pela Lei com a clara intenção de prejudicar credores.

2. Nessas hipóteses, é possível, com fundamento em abuso de direito, afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/90.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.299.580/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 25/10/2012.)

Na mesma linha, porém em julgado mais recente, a garantia legal da impenhorabilidade foi afastada, uma vez verificado que a parte incorreu em abuso do direito de propriedade após o inadimplemento, pretendendo se valer da impenhorabilidade para evitar que o bem fosse alcançado pela execução, senão vejamos:

[...] 4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. [...]

(REsp n. 1.559.348/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 5/8/2019.)

Em uma nova análise mais aprofundada da demanda, em que pese restem configurados os indicativos de que o bem goza da proteção legal da impenhorabilidade, entendo que a regra comporta mitigação no presente caso.

Embora não esteja dentro da alçada deste recurso a decretação/reconhecimento da fraude à execução, sabe-se que a alienação de bem na pendência de demanda proposta que pode levar a uma futura execução configura ato fraudulento. Nessa toada, a citação empreendida nos autos denota que o devedor teve ciência da ação, mas, não obstante, dispôs dos bens.

No tema correlato à má-fé do devedor no contexto da fraude à execução, há na doutrina o entendimento de que:

“Não se exige a intenção ou ciência da fraude pelo próprio devedor-executado-alienante: há presunção absoluta de que sabia não poder movimentar seu patrimônio nestas circunstâncias.” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022)

Sabendo-se que nestes autos, frise-se, o agravante limita-se a invocar a má-fé do devedor com o
objetivo único de afastar a impenhorabilidade do bem de família
, não de reconhecer os efeitos da fraude à execução, e, ainda, que o devedor não se desincumbiu de provar a ausência má-fé dos atos de disposição após a citação, constato que a garantia legal não pode ser manejada a seu favor, de modo que devem prosseguir os atos de expropriação.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a impenhorabilidade do imóvel bem de família.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO DE BENS APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM – INSOLVÊNCIA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – ATO CONTRÁRIO À BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO PROVIDO
.

1.
O ordenamento jurídico pátrio confere ampla proteção ao bem de família , como se extrai do art. 1º da Lei 8.009/1990. No entanto, essa proteção não é absoluta e pode ser relativizada, se verificada alguma das hipóteses do art. 3º da referida Lei ou se for utilizada indevidamente, em violação ao princípio da boa-fé. Precedentes.

2.
Embora restem configurados os indicativos de que o bem goza da proteção legal da impenhorabilidade, entendo que a regra comporta mitigação diante demonstração de má-fé do devedor, que, mesmo após ciente da ação que poderia levar a futura execução, dispôs dos seus bens, o que ensejou sua insolvência.

3.
No caso dos autos, o agravante limita-se a invocar a má-fé do devedor com o objetivo único de afastar a impenhorabilidade do bem de família, e considerando que o devedor não logrou provar a ausência de má-fé, a mencionada garantia legal não pode ser manejada a seu favor.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.